Tribunal: STF
Processo: RE 418609
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
PENSÃO - IGUALIZAÇÃO AO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DO SERVIDOR - LEIS Nºs
8.213/91 E 9.032/95 - DATA DO ÓBITO - IRRELEVÂNCIA - PROCESSOS EM CURSO
NO TERRITÓRIO NACIONAL - SUSPENSÃO - INDEFERIMENTO. Embora a maioria
admita a suspensão dos processos em curso, considerado certo recurso
extraordinário - artigo 14 da Lei nº 10.259/01 -, entendimento em
relação ao qual continuo guardando reserva, descabe a providência
quando o conflito de interesses envolvido está ligado ao direito de
viúva de perceber pensão em valor idêntico ao salário de benefício do
servidor falecido, independentemente da data do óbito.